Tribunal: TJDFT
Processo: 0721096-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACESSO A AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO E PROCESSO CRIMINAL. NEGATIVA DE RETIRADA DOS AUTOS DA SECRETARIA JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTOS INVESTIGATIVOS AINDA EM CURSO E NÃO DOCUMENTADOS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. WRIT CONHECIDO. SEGURANÇA DENEGADA.
1 – Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa ou violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal o ato da autoridade judicial que restringe a retirada de autos de procedimento investigativo criminal da secretaria judicial quando existentes procedimentos investigativos ainda em curso e não documentados.
2 – O direito de acesso aos dados de investigação, conforme previsto no art. 7o, §§ 10 e 11 da Lei 8.906/94, não traduz prerrogativa absoluta do advogado constituído pelo investigado sob pena de se frustrar o objeto e a eficácia de diligências instauradas.
3 – Mandado de segurança pressupõe a existência de direito líquido e certo, no momento da impetração, demonstrados por prova pré-constituída. No caso, impetrante que não comprovou a existência de ato judicial formal que tenha indeferido o acesso aos autos de inquérito policial e de processo criminal, limitando-se a afirmar ter se tratado de ato verbal da autoridade apontada como coatora.
4 – Writ conhecido, segurança denegada.